Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR. FILHAS MAIORES DE 21 ANOS. VIÚVA. RATEIO. RENÚNCIA. ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. ININTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ADVERTÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. 1.1. Nesta via recursal, a primeira ré aduz que o acórdão foi omisso porquanto deixou de se manifestar acerca do art. 5o XXV e XXXVI e art. 37, caput da CRFB/88. Narra que questão prequestionada para o Superior Tribunal Federal - STF é questão ventilada em recurso e apreciada no acórdão, sob pena de incidência das Súmulas 356 do STF e 281 do STJ. Alega que não há nos autos elementos que comprovem a nulidade/anulação do ato administrativo e a ausência de produção de seus efeitos. Sustenta que o ato de cessação da pensão militar realizado tempestivamente e a cessação dos descontos entre a data da cessação até maio de 2005 tornam o ato jurídico perfeito e comprova a convalidação do ato, atende o princípio da legalidade devendo haver minuciosa análise do Poder Judiciário.

2. O aresto foi claro ao expor que não houve um processamento adequado do requerimento de cessação do benefício de pensão militar, efetuado por telegrama, tendo as autoras sido mantidas no cadastro de beneficiárias por mais de 15 anos, sem qualquer oposição do militar e da Administração Pública, não atentando contra o princípio da legalidade. 2.1. O decisum mencionou que a própria conduta da Administração atesta que as embargadas são aptas ao recebimento da pensão, não havendo qualquer motivo para a interrupção da concessão.

3. Deve-se frisar que a simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.1. Quanto à alegada incidência da Súmula n. 356 do STF, é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 3.2. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016). 3.3. De toda forma, reputa-se prequestionado o art. 5o XXV e XXXVI e art. 37, caput da CRFB/88.

4. Com efeito, alegando existir omissão, contradição e obscuridade no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão, contradição ou obscuridade em pontos considerados irrelevantes pela decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação ao dispositivo legal art. 406 do CC.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.